Tribunal: STF
Processo: ADI 2970
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-20
Data de publicação: 2006-04-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 16 DA LEI 8.185, DE
14.05.91. ARTS. 144, PAR. ÚNICO E 150, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.
COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ATO
DE JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO SECRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ARTS. 5º, LX E 93,
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O impugnado art. 16 da Lei 8.185/91
 encontra-se tacitamente revogado desde a edição da Lei 8.658, de
26.05.93, que estendeu a aplicação das regras previstas nos arts. 1º
 a 12 da Lei 8.038/90 - dirigidas, originariamente, ao STF e ao STJ
- às ações penais de competência originária dos Tribunais de Justiça
 dos Estados e do Distrito Federal e dos Tribunais Regionais
Federais.
2. Com o advento da Constituição Federal de 1988,
delimitou-se, de forma mais criteriosa, o campo de regulamentação
das leis e o dos regimentos internos dos tribunais, cabendo a estes
últimos o respeito à reserva de lei federal para a edição de regras
de natureza processual (CF, art. 22, I), bem como às garantias
processuais das partes, "dispondo sobre a competência e o
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos" (CF, art. 96, I, a).
3. São normas de direito
processual as relativas às garantias do contraditório, do devido
processo legal, dos poderes, direitos e ônus que constituem a
relação processual, como também as normas que regulem os atos
destinados a realizar a causa finalis da jurisdição.
4. Ante a
regra fundamental insculpida no art. 5º, LX, da Carta Magna, a
publicidade se tornou pressuposto de validade não apenas do ato de
julgamento do Tribunal, mas da própria decisão que é tomada por esse
 órgão jurisdicional. Presente, portanto, vício formal
consubstanciado na invasão da competência privativa da União para
legislar sobre direito processual. Precedente: HC 74761, rel. Min.
Maurício Corrêa, DJ 12.09.97.
5. Ação direta parcialmente conhecida
 para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 144, par.
único e 150, caput do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios.